Tribunal: TJMT
Processo: 0000435-73.2015.8.11.0031
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000435-73.2015.8.11.0031
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALDEANE VIEIRA BATISTA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DE PENA PELO TRABALHO E ESTUDO – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – REQUERIDA
A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DOS DIAS REMIDOS
– DESPREZO DA FRAÇÃO REMANESCENTE – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DESFAVORÁVEL AO REEDUCANDO – TRABALHO E ESTUDO EFETIVAMENTE DESEMPENHADOS PELA APENADA – RECURSO DESPROVIDO.

A LEP dispõe que a contagem de tempo para remição, por trabalho, será de 1 dia de pena a cada 3 dias de labor, por estudo, será de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar (art. 126, § 1o, I e II). Se efetuada a conversão dos dias trabalhados e estudos efetivados em dias a serem remidos e o resultado corresponder à dízima periódica, impõe-se arredondá-los para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto pelo
Ministério Público Estadual
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Colíder, nos autos do PEP n. 0000435-73.2015.8.11.0031 (Código 35014), que
arredondou a fração referente ao cálculo de dias remidos para o primeiro número inteiro posterior
, e declarou remidos 43 (quarenta e três) dias pelo trabalho e 13 (treze) dias pelo estudo da pena da penitente Aldeane Vieira Batista.

Irresignado, o Órgão Ministerial agravou da decisão, postulando pela
retificação do cálculo da remição
a fim de se conceder à agravada o direito a 42 dias (quarenta e dois) dias de remição pelo trabalho e 12 (dias) dias de remição pelo estudo desempenhado,
ao argumento de que nos cálculos da remição, a fração menor que o número inteiro deve ser desprezada
, consoante preconiza o art. 11 do Código Penal, e não arredondada para número inteiro subsequente, como conforme operado pelo juízo singular, por não guardar qualquer sintonia com a forma de aferição do sistema de remição de pena previsto no artigo 126, § 1o, da Lei de Execução Penal (id. 42423466/42423468).

A defesa do agravado, nas contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão atacada, com o desprovimento

do recurso ministerial (id. 42423477/42423478).

O magistrado, manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (id. 42423479)

Em parecer, da lavra do Dr. Gill Rosa Fechtner, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso ministerial.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Acerca da remição de pena, a Lei de Execução Penal dispõe que a contagem de tempo, por trabalho, será de 1 dia de pena a cada 3 dias de trabalho (art. 126, § 1o, II) e por estudo será de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar (art. 126, § 1o, I).

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Na determinação do cálculo de remição, deve ser levado em
consideração um dia da pena para cada três dias efetivamente trabalhados, com jornada mínima de seis e máxima de oito horas, segundo determina a lei e em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes. [...]”
(STJ, HC n. 414.106/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14.9.2017).

Pois bem.

Infere-se dos autos que em relação aos dias remidos pelo
trabalho
ao ter desempenhado atividade laborativa, no período de fevereiro a junho de 2019, por 128 (cento e vinte e oito) horas, a agravada faria jus à remição de
42,666 dias
(art. 126, § 1o, II, da LEP)

No que se refere ao
estudo
, verifica-se que a apenada frequentou 155 (cento e cinquenta e cinco) horas-aulas no período de fevereiro a maio de 2019, que divididos por 12 horas, em observância aos preceitos do artigo 126, § 1.o, I, da LEP, resultaria em
12,912
dias remidos.

Posteriormente, instado a se manifestar, o magistrado de origem arredondou
para o primeiro número inteiro acima da fração de dia em relação ao estudo e aos dias trabalhados,
ou seja,
43 (quarenta e três) dias remidos pelo trabalho e 13 (treze) dias remidos pelo estudo,
fundamentando o que segue:

“(...) Registro, em que pese as razões expostas pelo Ministério Público (Ref. mov. 37.1),
este Juízo comunga do entendimento que, no caso dos cálculos relativos aos dias trabalhados e/ou de estudos realizados restarem dizima periódica, não sendo o número inteiro, o arredondamento deve ser para cima com o fim de se evitar interpretação prejudicial para apenada,
conforme decisão proferida no dia 04 de outubro de 2019, pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n". 1.823.592- MT referente ao Executivo de Pena n°. 2279—22.20l8.8.11.0009 desta Comarca que, reformando a decisão do Tribunal de Justiça do Estado, manteve a decisão deste Juízo pelo arredondamento para cima (...)”

Inconformado, o órgão ministerial argumenta em razões recursais que a fração resultante da divisão dos dias trabalhados e estudos devem ser desprezados, consoante preconiza o artigo 11 do Código Penal, de modo que os dias remidos pelo trabalho deveria ser 42 (quarenta e dois dias) e pelo estudo, 12 (doze) dias.

Sem razão, contudo.

Isso porque, a toda evidência, “
não é razoável desprezar a fração que remanesce no cálculo para definir a quantidade de dias a serem remidos, especialmente porque resulta em prejuízo ao condenado, uma vez que parte do tempo efetivamente trabalhado e estudado por ele não se converte em pena cumprida
” (Gill Rosa Fechtner, Procurador de Justiça - Parecer PGJ no 005605-001/2020 – id. 44031964).

Aliás, não é outro o posicionamento firmado no âmbito desse e. Sodalício estadual:

“EMENTA AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – REQUERIDA A RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO DOS DIAS REMIDOS – DESCONSIDERAÇÃO DA FRAÇÃO SOBRESSALENTE – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA – TRABALHO E ESTUDO EFETIVAMENTE DESEMPENHADOS PELA APENADA – AGRAVO DESPROVIDO. A LEP dispõe que a contagem de tempo para remição, por trabalho, será de 1 dia de pena a cada 3 dias de labor, por estudo, será de 1 dia de pena a cada 12 horas de frequência escolar (art. 126, § 1o, I e II). Se efetuada a conversão dos dias trabalhados e estudos efetivados em dias a serem remidos e o resultado corresponder à dízima periódica, impõe-se arredondá-los para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando”.
(TJ-MT - EP: 00000387520188110009 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/12/2019, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/12/2019)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS - REMIÇÃO POR TRABALHO E ESTUDO - DECISÃO QUE ARREDONDA DIAS FRACIONADOS [FRAÇÕES 27,33 E 24,33] PARA DÍGITO INTEIRO MAIOR - FRAÇÃO MENOR QUE INTEIRO DEVE SER DESPREZADA - PEDIDO MINISTERIAL DE CONCESSÃO DE 51 (CINQUENTA E UM) DIAS REMIDOS - ARREDONDAMENTO PARA O PRIMEIRO NÚMERO INTEIRO SUPERIOR - POSSIBILIDADE (...) . Não se apresenta “razoável desprezar a fração que remanesce no cálculo para definir a quantidade de dias a serem remidos, especialmente porque resulta em prejuízo ao condenado, já que parte do tempo efetivamente trabalhado por ele não se converte em pena cumprida” (Parecer PGJ no 013667-001/2019). “Se efetuada a conversão dos dias trabalhados em dias a serem remidos e o resultado corresponder à dízima periódica, impõe-se arredonda-lo para o primeiro número inteiro superior, a fim de evitar interpretação prejudicial ao reeducando.” (TJMT, AgExPe no 61832/2017) “Em consonância com julgado do Superior Tribunal, tendo em vista à remição de número fracionado (19,66 dias), a fim de evitar interpretação prejudicial ao agravando, arredondo à maior, resultando o total de 20 (vinte) dias a remir.” (TJMT, AgExPe no 2897/2018) Deve-se prestigiar o trabalho [meio eficaz para o ajustamento do reeducando e que permite aperfeiçoamento de alguma atividade produtiva], e atender os propósitos de ressocialização da LEP. Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se “desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão” (TJDF, RSE no 20120510091147
)”. (TJ-MT - EP: 00296156220198110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 12/11/2019, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/11/2019)

“[...] O reeducando tem direito a remir um dia de pena para cada três dias de trabalho e,
caso o magistrado depare-se com fração, deve arredondar para o primeiro número inteiro superior, em homenagem aos propósitos de ressocialização deitados na LEP e o tê-los que exsurge da interpretação conjunta dos art. 10 e 11 do CP”
(TJMT, AgExPe 164348/2015, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24.2.2016).

Assim, diante da remição de número fracionado, a melhor solução é arredondar
para o primeiro número inteiro imediatamente superior, conforme devidamente efetivado pelo magistrado singular
,
de modo a evitar interpretação prejudicial ao reeducando e a prestigiar o trabalho (meio eficaz para o ajustamento do reeducando e que permite aperfeiçoamento de alguma atividade produtiva), estudo e, atender aos propósitos de ressocialização da LEP.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer
da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020